Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0704974-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO (241) REQUERENTE: SILVALENE PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: OSELIA CASTELO BRANCO MOREIRA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Considerando a inércia da Requerente (ID 14759507), cancele-se a distribuição, nos termos § 6o do artigo 5o da Portaria Conjunta no 53/2014. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator